Tribunal: TJDFT
Processo: 0028326-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028326-54.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PROTASIO ANTUNES DE PAIVA DECISÃO O processo estava sobrestado até julgamento com repercussão geral dos Temas 264, 265 e 285/STF (id. 47858119). As partes celebraram acordo, postulam a sua homologação e “desistem do prazo para interposição de todo e qualquer recurso; desistem, inclusive, dos recursos eventualmente já interpostos” (id. 64407302). Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação (id. 8929521), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 64407302), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora